Tribunal: CARF
Processo: 10441.720002/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10441.720002/2012-25
ACÓRDÃO
2002-010.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLUCE BARRETO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 2.489,93.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10441.720002/2012-25
2

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 9 a 16, relativa ao Imposto de Renda
de Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 que formalizou a exigência
do crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$4.827,19
Multa de Ofício.......................................................R$3.620,39
Juros de Mora (até 31/10/2011)..............................R$1.767,23
Imposto de Renda (cód. 0211)................................R$101,76
Multa de Mora........................................................R$20,35
Juros de Mora (31/10/2011)....................................R$37,25
Total........................................................................R$10.374,17
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao
lançamento de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas
conforme demonstrativo de fl. 15, momento em que foram detectadas infrações
relacionadas a deduções indevidas, omissão de rendimentos e compensação
indevida de imposto na fonte.
De todas as infrações apontadas na descrição dos fatos e enquadramento legal a
contribuinte impugnou apenas parte das despesas médicas. Do total declarado de
R$12.685,93 de gastos médicos, contestou R$2.878,29.
Em razão de ter concordado com parte significativa das infrações, foi elaborado
pelo Núcleo de Arrecadação e Cobrança da DRF em Mossoró/RN o demonstrativo
de fl. 55, no qual o imposto correspondente à parte não impugnada foi
transferido para outro processo, conforme fl. 58.
Encaminharam-se os autos à unidade de origem para exame da matéria de fato,
consoante previsão da Instrução Normativa RFB no 958/2009.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 63 a 68, a unidade revisora examinou
a documentação apresentada e conclui que em relação parte da despesa médica
impugnada a contribuinte juntou documento relacionado a ano-calendário
diverso de 2007, ficando mantida a infração.
Cientificada do resultado da revisão a interessada não se manifestou.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/01/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2017, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10441.720002/2012-25
3

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica de R$ 2.064,64 – matéria
não impugnada;
- Dedução indevida de dependente de R$ 4.753,40 – matéria não impugnada;
- Dedução indevida de despesas médicas de R$ 12.685,93 – impugnada
parcialmente (R$ 2.878,29);
- Dedução indevida de despesas com instrução de R$ 2.360,00 – matéria não
impugnada;
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 101,76 –
matéria não impugnada.
A decisão de piso manteve a única infração impugnada pelo contribuinte, qual seja:
dedução indevida de despesas médicas de R$ 2.878,29, pois o contribuinte não juntou aos autos
os documentos da despesas médicas glosadas do ano-calendário 2007.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente junta aos autos o comprovante da
despesa médica como seu plano de saúde Unimed (R$ 2.489,93 – fl. 89), ano-calendário 2007,
logo deve ser restabelecida essa dedução de despesa médica.
Por outro lado, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas Clínica
Oitva Rosado, no valor de R$ 140,00, pois teve como beneficiária a Sra. Marica Marfisa Barreto
Fernandes, uma vez que ela não é dependente da contribuinte, sendo dedutíveis apenas as
despesas médicas do próprio contribuinte e seus dependentes, conforme preceitua o inciso II, do
art. 80, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, vigente à época dos fatos, in verbis:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10441.720002/2012-25
4
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Logo, deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas com plano de saúde
Unimed de R$ R$ 2.489,93.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 2.489,93
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 98
DF CARF MF
Original